Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. EFICÁCIA. TERMO INICIAL. JUNTA COMERCIAL. ARQUIVAMENTO.
1. É incabível a juntada de documentos em sede recursal no caso de não versarem sobre fato novo, além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar a prática nessa seara recursal. Art. 435 do Código de Processo Civil.
2. A parte autora deve trazer elementos que possam comprovar o fato constitutivo do seu direito. Em ação em que se busca a invalidade de alteração de contrato social em virtude de ter sido realizada a despeito de uma das partes comunicar a desistência do negócio em virtude de as dívidas da empresa serem maiores que as alegadas cabe à parte autora comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da rejeição do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Os sócios, em regra, não respondem por obrigações da sociedade empresária de responsabilidade limitada em decorrência do princípio da autonomia patrimonial.
4. Os administradores de sociedades limitadas respondem solidariamente e subjetivamente pelos prejuízos causados à sociedade e a terceiros, de forma que estes somente podem pleitear indenização mediante a comprovação da culpa de ao menos um dos administradores responsáveis pelo ato lesivo. Art. 1.016 do Código Civil.
5. O prejuízo experimentado pela sociedade em decorrência de uma decisão desacertada do administrador não é, por si só, causa de responsabilidade civil.
6. Caso os documentos necessários à alteração do contrato social sejam protocolizados na junta comercial dentro de trinta (30) dias contados de sua assinatura, produzirão efeitos ex tunc. Entretanto, ultrapassado o referido prazo, os efeitos serão ex nunc, o arquivamento, nesse caso, só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Arts. 32, inc. II, e 36 da Lei n. 8.934/1994.
7. O sócio retirante somente deve ser ressarcido pelos aluguéis e condomínios pagos após o arquivamento da alteração do contrato social produzir eficácia.
8. Apelação parcialmente provida.